Tribunal: STF
Processo: ARE 1552757
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul interpôs o presente agravo (eDoc 90) em face de decisão (eDoc 77) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc 37) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    EMENTA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL DECLARAÇÃO DE PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTOS FALSO – MANIFESTA OFENSA AO PUNDONOR POLICIAL MILITAR – INDIGNIDADE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO RECONHECIDA – CONCESSÃO DA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CASSAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO CASTRENSE – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA PELO REPRESENTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INDEFERIDO – PREQUESTIONAMENTO – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, SEM EFEITOS NOS PROVENTOS DECORRENTES DA APOSENTADORIA. 



    1. O fato de o representado encontrar-se na reserva remunerada não obsta o processamento desta ação, já que o agente, nessas condições, encontra-se ainda sujeito à perda da graduação ou do posto e da patente, diante do vínculo que ainda possui com a Corporação Militar, nos termos do artigo 4º, da Lei Complementar Estadual nº 53/90. 



    2. O policial militar que comete crimes revestidos de gravidade, como estelionato e uso de documento falso, ostenta perfil indigno de permanecer nas fileiras da Corporação, já que demonstra que sua vida regrada pelos deveres, preceitos e disciplina da caserna restaram insuficientes para garantir-lhe o respeito à ética, às leis e aos vínculos morais que o ligam à comunidade em geral. 



    3. Consoante entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 609826, não é possível a concessão de reforma, em pedido de perda da graduação ante a sua manifesta inconstitucionalidade, já que fere de morte o disposto no artigo 125, § 4º , da Constituição Federal e o princípio da separação dos poderes. 



    4. A inatividade do militar possui natureza previdenciária e, neste tanto, alheia à eventual penalidade no âmbito jurídico, de maneira que, por regerem-se por regramentos distintos, a condenação criminal e a consequente exclusão das fileiras da Corporação Militar não conduz à automática cassação dos proventos decorrentes da inatividade. 



    5. Considerando o sistema contributivo e o tempo de efetivo exercício desempenhado pelo requerido, não há que se falar na cassação dos proventos correspondentes ao cargo que ocupava quando da sua passagem para inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Instituição Castrense. 



    6. Não há como se deferir pedido de concessão de gratuidade da justiça, quando o agente não é assistido pela Defensoria Pública e não foi acostado aos autos qualquer informe acerca de sua situação econômico-financeira, sequer declaração de próprio punho, inexistindo, portanto, qualquer confirmação segura acerca da alegada hipossuficiência. 



    7. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 72), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI; o art. 40, “caput” e § 9º; bem como o art. 142, § 3º, todos da Constituição da República. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, o Supremo, ao apreciar o Tema n. 358 da repercussão geral (RE 601.146, ministro Alexandre de Moraes), proferiu acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 358. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO AUTÔNOMO DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE REFORMA AO POLICIAL AFASTADO.



    1. Cuida-se, na origem, de Representação apresentada perante Tribunal de Justiça, mediante a qual se requereu a perda da graduação da praça e a exclusão dos quadros da polícia militar de agente policial condenado pela prática dos crimes de concussão e prevaricação.



    2. O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Representação, no sentido de se decretar a reforma disciplinar do policial em questão, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O afastamento da corporação fundamentou-se no fato de que sua conduta ofendeu o decoro da classe e o pundonor policial militar. Por outro lado, considerando que, por mais de vinte anos de atividade na corporação, não registrava sanções disciplinares e constavam em seu favor inúmeros elogios e medalhas por serviços prestados, o Tribunal decidiu conceder-lhe o benefício previdenciário.



    3. O art. 102 do Código Penal Militar (Decreto-Lei 1.001, de 21 de outubro de 1969) estabelece que a condenação da praça à pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das Forças Armadas.



    4. O art. 125, § 4º, da Constituição de 1988 dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.



    5. O texto constitucional não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico.



    6. A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação, aplicada após procedimento administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.



    7. Em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, a Constituição não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação.



    8. A reforma do militar é questão estranha ao processo autônomo de perda de posto e patente de militar, e está fora do âmbito de competência atribuído pela Constituição Federal, no art. 125, § 4º, ao Poder Judiciário. Assim, neste caso concreto, o acórdão recorrido, ao decidir pela reforma compulsória do militar, ofendeu não apenas o art. 125, § 4º, da Constituição Federal, como também o princípio da separação de poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação. 



    9. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para excluir a reforma concedida pelo acórdão recorrido . Tese de repercussão geral: "A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação ”. 



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm dado provimento a recursos extraordinários, a fim de afastar a cassação de proventos de inatividade determinada em ação de perda de posto ou patente de oficiais e de graduação de praças. Cito, como exemplo, o ARE 1.269.449, ministro Edson Fachin; o ARE 1.317.574, ministro Alexandre de Moraes; o ARE 1.452.992, ministro Gilmar Mendes; o ARE 1.461.795, ministro Edson Fachin e o ARE 935.135, ministra Rosa Weber, do qual extraio a seguinte ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE POSTO E PATENTE. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE QUESTÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE PROVENTOS DE INATIVIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 358. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido, ao manter os proventos de inatividade do recorrente, matéria de natureza administrativa e previdenciária, ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 601.146, ministro Alexandre de Moraes – Tema n. 358. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente